Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – ART. 300 DO CPC – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante sequestro (art. 301 do CPC) e será concedida, independentemente de sua natureza, apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011909-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (AGRAVANTE), ROSANGELA RECO - CPF: 817.571.821-87 (AGRAVADO), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (AGRAVADO), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – ART. 300 DO CPC – PEDIDO INDEFERIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante sequestro (art. 301 do CPC) e será concedida, independentemente de sua natureza, apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011909-73.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava o sequestro de bens oriundos dos Contratos de Financiamento n. 2026987/1, 600322, 0448768/0, 2025978/7 e 2028753/5, quais sejam, Colheitadeira New Holland TC 5090 Plataforma, ano 2016; Colheitadeira New Holland TC 5090 Plataforma, ano 2017; Plantadeira 17 LINHAS, ano 2014; Plantadeira 26 LINHAS, ano 2016, e Ford F-350, ano 2016.

O agravante alega que no contrato que firmou com os agravados há cláusula que estabelece sua responsabilidade (do agravante) pelo pagamento de 50% dos financiamentos e que, no final seria proprietário dos maquinários na proporção de 50%.

Diz que notificou os agravados, e que estes, em resposta, reconheceram a contratação e respectivas cláusulas obrigacionais, portanto as provas apresentadas não seriam unilaterais.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 133261685).

Apenas um dos agravados foi localizado e, intimado, apresentou contraminuta (ID.

148565150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o sequestro dos bens oriundos dos Contratos de Financiamento n. 2026987/1, 600322, 0448768/0, 2025978/7 e 2028753/5.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Consoante artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Trata-se de medida que está condicionada
ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide
.

Segundo o agravante, ele e o agravado Nilton Voice formaram em 1993 uma sociedade em conjunto com as suas esposas e adquiriram uma propriedade rural com a finalidade de plantio de soja e milho, iniciado só em 2005, e para isso compraram vários maquinários.

Acrescenta que em 2016 arrendou sua parte da fazenda para os agravados, e no Contrato estabeleceram que, além da área, os equipamentos financiados e a infraestrutura também seriam objeto do arrendamento.

E mais, que ao final os arrendatários pagaram o preço do arrendamento, mas não repassaram a quantia devida relacionada ao uso dos maquinários, e nem lhe permitem utilizá-los, sendo que ficou convencionado que, “
ao final do contrato os referidos bens serão de propriedade igualitária de 50% para cada parte
”.

Diz também que notificou os agravados, que, porém, em resposta aduziram fatos alheios ao Contrato de Arrendamento.

O juízo de origem indeferiu a pretensão por ausência da probabilidade do direito já que não produzida “
prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte autora é de natureza unilateral, cuja documentação acostada não é suficiente para antever à alegada abusividade e dolo no negócio jurídico firmado, de forma que garantir a requerida o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento”.

O caso exige ampla instrução processual para que só então possa ser resolvida a questão de forma segura, principalmente porque na contranotificação há menção a fatos que demandam esclarecimento, e na contraminuta registrou que, “
Em relação aos bens descritos em sua peça inaugural, os mesmos em verdade não fazem parte desta parceria, nestes bens, o agravante não participou do pagamento dos bens, assim como não cumpriu com os termos do contrato. Muitos dos documentos anexados, foram tirados de contexto, e como foi devidamente contra notificado pelo agravado, o mesmo deixou de participar com os pagamentos que lhe era cabível”.

Logo, a não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência.

Vale destacar, no entanto, que se forem apresentados novos elementos o pedido poderá ser novamente analisado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023